Tribunal: STF
Processo: AC 4020
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.



     2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões apresentadas quando da interposição do primeiro agravo regimental em face do deferimento de medida cautelar.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.